Tribunal: TJDFT
Processo: 0013029-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. QUATRO VEZES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica), por quatro vezes, em concurso material.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou retroativa; e (ii) as teses de mérito referentes ao pedido de absolvição dos crimes militares.
III. Razões de decidir:
3. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prevista no “caput” do artigo 125 do CPM, é calculada com base na pena máxima prevista abstratamente para o crime, de modo que, sendo de 5 (cinco) anos para o delito do artigo 312 do CPM, prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do inciso IV do artigo 125 do mesmo Diploma legal, não tendo este lapso passado entre as datas dos fatos (anos de 2014, 2015 e 2016) e o recebimento da denúncia (ano de 2023).
4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, prevista no § 1o do artigo 125 do CPM, leva em conta a pena concreta fixada na sentença, e deve ser analisada no curso do processo, entre a sua instauração (recebimento da denúncia) e a sentença, nos moldes do § 5o do citado dispositivo. Tendo a pena sido estabelecida na sentença em patamar maior que um ano e menor que dois, prescreve em 4 (quatro) anos, nos moldes do inciso VI do artigo 125 do CPM, todavia, não ultrapassado este prazo entre o recebimento da denúncia (11-outubro-2023) e a sentença proferida (14-agosto-2024), não há falar em prescrição.
5. O delito de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, configurou-se com a inserção, em documentos públicos, de declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, de forma atentatória à administração e ao serviço militar, uma vez que o réu se utilizou do nome e do timbre da PMDF, além de sua graduação e matrícula, para conferir veracidade às informações contidas nos documentos objetos de falsidade ideológica e, assim, subsidiar a interposição de recursos administrativos contra infrações de trânsito.
6. O delito de falsidade ideológica se consuma com a mera inserção dos dados falsos nos documentos públicos, de modo a atentar contra a administração ou o serviço militar, sendo desnecessário o efetivo uso ou a obtenção da vantagem, contudo, no caso, os documentos foram efetivamente usados.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.